Tribunal: TJSP
Processo: 2168571-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pedido de reserva de honorários contratuais – Indeferimento – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de fundamento idôneo para o acolhimento da pretensão – Verba não contemplada pela condenação – Honorários ajustados entre o advogado e cliente, com vistas ao patrocínio de seus interesses em Juízo que, ademais, detém natureza

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pedido de reserva de honorários contratuais – Indeferimento – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de fundamento idôneo para o acolhimento da pretensão – Verba não contemplada pela condenação – Honorários ajustados entre o advogado e cliente, com vistas ao patrocínio de seus interesses em Juízo que, ademais, detém natureza obrigacional, gerando efeitos apenas entre os contratantes – Impossibilidade de atribuição do referido ônus a quem não participou da relação contratual – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168571-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
AROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado PURAMAZON
COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2168571-02.2020.8.26.0000 Pindamonhangaba Voto no 22488
Fls. 2/10
Voto no 22488
Agravo de Instrumento no 2168571-02.2020.8.26.0000
Comarca: Pindamonhangaba
Agravante: Aromax Industria e Comercio Ltda
Agravado: Puramazon Comércio Exportação e Importação Ltda - Me
Juiz de Direito: Dr(a). Felipe Estevão de Melo Gonçalves
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença –
Pedido
de
reserva
de
honorários
contratuais
–
Indeferimento – Pleito de reforma – Inadmissibilidade –
Ausência de fundamento idôneo para o acolhimento da
pretensão – Verba não contemplada pela condenação –
Honorários ajustados entre o advogado e cliente, com vistas
ao patrocínio de seus interesses em Juízo que, ademais,
detém natureza obrigacional, gerando efeitos apenas entre
os contratantes – Impossibilidade de atribuição do referido
ônus a quem não participou da relação contratual –
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C.
Câmara – Decisão mantida – Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Aromax Indústria e Comércio Ltda., tirado da r. decisão copiada às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2168571-02.2020.8.26.0000 Pindamonhangaba Voto no 22488
Fls. 3/10
46/47, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Pindamonhangaba, nos autos de ação indenizatória, em fase de
cumprimento
de
sentença,
ajuizada
por
Puramazon
Comércio
Exportação e Importação Ltda. ME, pela qual restou indeferido pedido
de reserva de honorários contratuais.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando,
em síntese, que a pretensão encontra respaldo nos artigos 22, §4o e 24, do
Estatuto da Advocacia. Destaca o caráter alimentar da verba, colacionando
julgados com o fito de corroborar sua tese (fls. 01/09).
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
pela agravada (fls. 54).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Pretende, a agravante, a reserva de honorários
convencionados.
“In casu”, andou bem o d. magistrado “a quo” ao
indeferir a pretensão, em virtude da inexistência de fundamento idôneo
para a cobrança do adverso no que diz respeito a tal verba, que sequer foi
objeto da condenação.
Ademais, não se ignora a aplicação do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2168571-02.2020.8.26.0000 Pindamonhangaba Voto no 22488
Fls. 4/10
restituição integral, que abrange o ressarcimento dos honorários
advocatícios, conforme dispõe o Código Civil em seus artigos 389, 395 e
404, no tocante ao inadimplemento das obrigações.
Referidos dispositivos legais, contudo, possuem
aplicação restrita à eventual remuneração do advogado no que concerne ao
trato de questões extrajudiciais.
Destarte, impossível sua extensão aos honorários
ajustados entre o advogado e cliente, com vistas ao patrocínio de seus
interesses em Juízo, vez que, em nosso ver, detém natureza obrigacional,
gerando efeitos apenas entre os contratantes.
Nesse sentido fora o pronunciamento da Exma.
Ministra Nacy Andrighi que, ao proferir voto vista, nos autos dos
Embargos de Divergência no 1.155.527-MG, alterando posição outrora
adotada no julgamento do Recurso Especial no.1.134.725-MG, in verbis:
“Dessarte, não obstante as considerações por mim
tecidas no julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3a
Turma, minha relatoria, DJe de 23.02.2011, penso
que a expressão 'honorários de advogado', utilizada
nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser
interpretada de forma a excluir os honorários
contratuais relativos à atuação em juízo, já que a
esfera
judicial
possui
mecanismo
próprio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2168571-02.2020.8.26.0000 Pindamonhangaba Voto no 22488
Fls. 5/10
responsabilização daquele que, não obstante esteja
no exercício legal de um direito (de ação ou de
defesa), resulta vencido, obrigando-o ao pagamento
dos honorários sucumbenciais. Vale dizer, o termo
'honorários de advogado' contido nos mencionados
dispositivos legais compreende apenas os honorários
contratuais eventualmente pagos a advogado para a
adoção de providências extrajudiciais decorrentes do
descumprimento
da
obrigação,
objetivando
o
recebimento amigável da dívida. Sendo necessário o
ingresso em juízo, fica o credor autorizado a pleitear
do devedor, já na petição inicial, indenização por
esses honorários contratuais pagos ao advogado para
negociação e cobrança extrajudicial do débito mas,
pelos motivos acima expostos, não terá direito ao
reembolso da verba honorária paga para a adoção
das medidas judiciais”.
Esse é o posicionamento que, ademais reiteradamente
vem sendo adotado por aquela E. Corte. Veja-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2168571-02.2020.8.26.0000 Pindamonhangaba Voto no 22488
Fls. 6/10
CONTRATUAIS.
RESSARCIMENTO.
INADMISSIBILIDADE. 1. Os custos decorrentes
da contratação de advogado para o ajuizamento de
ação, por si só, não são indenizáveis, sob pena de
atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada
judicialmente. A atuação judicial na defesa de
interesses das partes é inerente ao exercício regular
de direitos constitucionais, como o contraditório, a
ampla defesa e o amplo acesso à Justiça. 2. Agravo
regimental não provido”. (STJ - AgRg no AgRg no REsp:
1478820 SP 2014/0210027-1, Relator: Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/04/2016, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2016)
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO
NO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DANO
INDENIZÁVEL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1. 'A contratação
de advogados para defesa judicial de interesses da
parte não enseja, por si só, dano material passível
de indenização, porque inerente ao exercício
regular
dos
direitos
constitucionais
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2168571-02.2020.8.26.0000 Pindamonhangaba Voto no 22488
Fls. 7/10
contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça'
(AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA,
Relator
Ministro
MARCO
BUZZI,
DJe
de
04/09/2014).
2.
No
mesmo
sentido:
EREsp
1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no
REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS,
QUARTA
TURMA,
Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp
477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
DJe
de
02/02/2015;
e
AgRg
no
REsp
1481534/SP,
QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe de 26/08/2015. 3. A Lei n.o
8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB,
respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, preveem as
espécies de honorários de advogado: os honorários
contratuais/convencionais e os sucumbenciais. 4.
Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários
de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da
sucumbência (Código de Processo Civil de 1973,
art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2168571-02.2020.8.26.0000 Pindamonhangaba Voto no 22488
Fls. 8/10
não os honorários decorrentes de contratos
firmados pela parte contrária e seu procurador, em
circunstâncias particulares totalmente alheias à
vontade do condenado. 5. Embargos de divergência
rejeitados”. (STJ - EREsp: 1507864 RS 2014/0334443-6,
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
20/04/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
11/05/2016)
Na mesma vertente é o entendimento desta C. Câmara:
“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pleito de inclusão dos honorários advocatícios
alegadamente contratuais. Descabimento do pedido
do agravante de inclusão no débito exequendo do
valor dos honorários advocatícios sugeridos pela
OAB para demanda dessa natureza, com a
agregação de tal verba à sanção por litigância de
má-fé, mesmo porque, no processo judicial, são
devidos apenas os honorários de sucumbência.
Impossibilidade de ampliação dos contornos do
título executivo judicial na fase cumprimento da
sentença. Decisão mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2147121-37.2019.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2168571-02.2020.8.26.0000 Pindamonhangaba Voto no 22488
Fls. 9/10
Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro:
22/10/2019)
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS
Sentença de improcedência
nesse
capítulo
decisório

Pretensão
de
ressarcimento a título de dano material

Impropriedade Inexistência de prova de efetivo
pagamento por parte do autor dos honorários
contratuais Réu vencido que não é parte nesse
contrato entre autor e sua advogada, nem a ele
anuiu Inexistência de dano material pelo simples
fato de que a defesa Expressão "honorários de
advogado", utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do
CC/02 conduzindo à necessária exclusão dos
honorários contratuais relativos à atuação em juízo
Jurisprudência deste Colegiado e da Alta Corte
em
matéria
infraconstitucional
em
sentido
contrário ao da pretensão Precedentes Recurso
não provido”. (Apelação no 1058798-06.2015.8.26.0100;
Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
06/03/2017; Data de registro: 08/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2168571-02.2020.8.26.0000 Pindamonhangaba Voto no 22488
Fls. 10/10
Por tais razões, tenho que não mereça reforma o r.
decisório agravado, cabendo à parte, se entender pertinente, deduzir tal
pretensão por meio de ação autônima.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora